Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA.
1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ).
2. A fixação de multa visa coagir o pagamento da obrigação, dada a sua natureza coercitiva e pedagógica (art. 537 do CPC).
3. Evidenciado o cumprimento da obrigação e diante da natureza inibitória da sanção processual, revela-se incabível a aplicação de multa por descumprimento.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.